Tribunal: TJBA
Processo: 8030955-91.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030955-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ROZELITA SA BARRETO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E FAZER. PRELIMINAR NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA 1169 STJ. SOBRESTAMENTO OBRIGAÇÃO DE PAGAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE IMPLANTAÇÃO FOLHA SUPLEMENTAR. TEMA 831-STJ. ADPF 250. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PISO SALARIAL.

1
–

O
TJ-BA
ao julgar o recurso de agravo interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, fixou entendimento pela inaplicabilidade da ordem de suspensão definida no Tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas individuais que versem acerca da pretensão de efetivar a obrigação de fazer.

2 - P
rocedimento
que
cumulou pedido de
efetivação da obrigação de fazer e de pagar, imp
õe-se
o sobrestamento do feito
na parte relativa
a obrigação de pagar, até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais Repetitivos de n°. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) do STJ,
tramitando exclusivamente s
obre a obrigação de fazer.

3 - S
egundo o STJ,
“
os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados
”.
Preliminar de ilegitimidade passiva indeferida.

4
–
O
STF, através de decisão proferida na Reclamação nº 61.531/BA, julgou procedente o pedido “para cassar o capítulo decisório do acórdão reclamado que permitia o pagamento por folha suplementar e determinar que outro aresto seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF”.

5 – O Piso Nacional do Magistério deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo, especialmente as de natureza pessoal.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR EM PARTE AS PRELIMINARES e, no mérito, DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EE/01